Tribunal: CARF
Processo: 37213.000143/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37213.000143/2006-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.309 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2024
Recorrente
ALDA DA GRAÇA MARQUES VALVERDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/11/2005
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Configurada a intempestividade da peça recursal, interposta após decorrido o
prazo de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos dos artigos 33 e 42, I, do Decreto no 70.235/1972 (Processo
Administrativo Fiscal - PAF), não é possível o conhecimento do recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37213.000143/2006-20
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.309 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37213.000143/2006-20

“Trata-se de Requerimento de restituição de contribuições previdenciárias devido a
possível desconto, pelas fontes pagadoras, de valores acima do teto máximo legal,
quando do somatório das contribuições, para o período de 02/2005 a 11/2005.
De acordo com o Despacho Decisório, fls. 16/20, os descontos efetuados, relativos à
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, foram confirmados no Sistema CNIS –
Cadastro Nacional de Informações Sociais, e não para a Escola da Magistratura do
Estado do Rio de Janeiro – EMERJ, pois esta não teria enviado GFIPs – Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social para as competências.
Já a Declaração, referente aos descontos, foi corretamente apresentada em relação à
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, e, em relação à EMERJ, a Declaração,
apesar de discriminar os descontos, não escrevia, sob penas da lei, de que descontou,
recolheu e não devolveu ao segurado o valor objeto da restituição, não compensou a
importância e nem pleiteou a restituição.
Quando intimada, a requerente apresentou nova Declaração da EMERJ, entretanto, para
período diverso do solicitado.
Com isso, ficou indeferido o pedido, considerando a falta de Declaração da EMERJ, e a
falta de comprovação, por documentação hábil, dos possíveis descontos.
A autoridade a quo, que emitiu o Despacho Decisório, ainda reportou aos dispositivos
da Lei no 8.212, de 1991, que tratam do salário de contribuição, e da contribuição,
propriamente dita, do segurado empregado.
Concedido prazo de 30 (trinta) dias da ciência do Despacho Decisório, foi apresentado
Manifestação de Inconformidade onde a requerente faz a juntada de Declaração da
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ, para as competências de
março, abril, maio, setembro, outubro e novembro de 2005, nos termos exigidos, à fl.
27.
Também junta, à fl. 28, Demonstrativo de Apuração do Crédito apontando as
competências, as datas de pagamento e os valores recolhidos.
Pede deferimento por ter sido um erro da EMERJ em relação ao período de restituição
indicado na Declaração apresentada quando da intimação, agora corrigido na nova
Declaração, e conforme o período já informado nos anexos às fls. 05/06 do pedido
inicial.
02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACIMA DO LIMITE PARA SEGURADO
EMPREGADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Indefere-se o pedido de restituição quando a requerente não comprova, através de
documentos hábeis, as contribuições descontadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.309 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 37213.000143/2006-20

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Antes de analisar o mérito verifico o conhecimento do recurso.
05 – Com efeito a recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ no dia 27/04/2017
conforme termo de ciência de e-fls. 45.
06 – Contudo o recurso voluntário de e-fls. 48/50 foi juntado em 01/06/2017
conforme termo de solicitação de juntada às e-fls 47 sendo assim passando do prazo de 30 dias
do recurso.
07 – Pelo exposto não conheço do recurso devido a sua intempestividade.
Conclusão
08 - Diante do exposto, não conheço do recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 60
DF CARF MF
Original